Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, em regra, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor.

2. O oferecimento de caução, contudo, é excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Agravante requereu o cumprimento provisório de sentença, com o fim de levantar quantia relativa a honorários advocatícios, oriundos da procedência parcial de ação de distrato do contrato de venda, em que atuou como causídico da parte vencedora. Assim, não há dúvida de que o aludido valor tem natureza alimentar, enquadrando-se na hipótese de inexigência de caução.

3. Se a sucumbência se afigura como matéria incontroversa, a interposição de Agravo Interno em Recurso Especial pela parte Executada não obsta o levantamento do valor referente aos honorários advocatícios, seja por que tal recurso não possui efeito suspensivo, seja por que a irresignação se limitou à possibilidade de admissão do Recurso Especial.

4. Recurso conhecido e provido.